Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-04.2024.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002311-04.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE VELOSO DOS SANTOS - CPF: 880.832.929-15 (AGRAVANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. agravo interno. contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. existência de relação jurídica. má-fé processual configurada.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível tirado da sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral. O Agravante sustenta que os descontos questionados decorreram de contrato inexistente ou inválido, e requer a revogação da multa por litigância de má-fé imposta na sentença.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos elementos que infirmem a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes; (ii) determinar se a multa por litigância de má-fé imposta ao Agravante deve ser mantida.

III. razões de decidir

3. A documentação acostada aos autos, especialmente o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado com data de 09/11/2015 e os comprovantes de transferências bancárias, evidenciam a existência de relação jurídica válida e a utilização voluntária do serviço contratado.

4. As faturas juntadas demonstram o uso contínuo do cartão de crédito pelo Agravante, com saques realizados entre os anos de 2018 e 2024, com opção reiterada pelo pagamento do valor mínimo via consignação, em conformidade com cláusula contratual expressa.

5. A sanção por litigância de má-fé imposta pelo Juiz singular encontra amparo na conduta do Agravante, que alterou a verdade dos fatos ao negar a existência da relação contratual, em afronta aos princípios da boa-fé e lealdade processual.

7. O Agravo Interno não apresentou argumentos jurídicos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de teses já analisadas.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação do contrato assinado e a comprovação de saques e uso do cartão de crédito confirmam a existência e validade da relação jurídica entre as partes. 2. A litigância de má-fé se configura quando a parte altera deliberadamente a verdade dos fatos e utiliza o processo para fins protelatórios, sendo legítima a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. 3. O Agravo Interno não se presta à mera reiteração de argumentos já enfrentados, devendo ser desprovido quando não demonstrado erro material ou violação a norma jurídica na decisão impugnada.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II e III, e 81.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo Interno nº 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 12.03.2024, 1ª Câmara de Direito Privado, pub. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1002311-04.2024.8.11.0040

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
José Veloso dos Santos
em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto em desfavor do
Banco BMG S.A
.

O Agravante alega que o contrato apresentado pelo Agravado é estranho à lide, por ter data anterior em mais de dois anos à averbação dos descontos questionados, os quais teriam ocorrido sem autorização e sem respaldo em negócio jurídico válido, configurando, assim, fraude por parte da instituição financeira.

Sustenta que os documentos apresentados pela instituição bancária revelam tentativa de induzir o juízo a erro e violação aos princípios da lealdade processual, boa-fé objetiva e cooperação.

Argumenta que faturas apresentadas para comprovar a utilização do cartão consignado são anteriores à data da contratação impugnada, razão pela qual não podem ser consideradas prova válida e devem ser igualmente desconsideradas.

Quanto à multa imposta por litigância de má-fé, defende sua revogação, por ausência de comprovação de dolo ou conduta que indique abuso do direito de ação, salientando que não se pode presumir a má-fé.

Requer, pois, a reforma da decisão unipessoal.

Contrarrazões no Id. 290138858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
José Veloso dos Santos
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com reserva de margem consignável e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral ajuizada em face do
Banco BMG S.A.

O Juiz singular concluiu serem improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenou o Autor ao pagamento de multa processual em favor do Requerido a título de litigância de má-fé, arbitrada em 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 80, incisos II e III c/c
caput
, do art. 81, ambos do Código de Processo Civil. Além disso, compeliu o Autor a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Em suas razões, alegou que a sanção por litigância de má-fé exige prova concreta, o que não se verifica no caso.

Argumentou que o contrato apresentado pelo Banco não corresponde aos dados constantes no extrato do INSS e, além disso, foi firmado por pessoa analfabeta sem a observância das formalidades legais, como a assinatura a rogo com duas testemunhas, o que compromete sua validade.

Apontou a ausência de comprovação da transferência dos valores supostamente contratados, fator que acarreta a nulidade do vínculo contratual.

Sustentou que a conduta do Banco causou prejuízos relevantes, caracterizando a repetição do indébito e dano psicológico.

Requereu, pois, a reforma da sentença.

Em decisão unipessoal, neguei provimento ao Recurso.

Neste Recurso de Agravo Interno, José Veloso dos Santos alega que o contrato apresentado pelo Agravado é estranho à lide, uma vez que possui data anterior à averbação dos descontos questionados, os quais teriam ocorrido sem autorização e sem respaldo em negócio jurídico válido, configurando, assim, em tese, fraude por parte da instituição financeira.

Insiste que as faturas apresentadas para comprovar o uso do cartão consignado são anteriores à data da contratação impugnada, não podendo servir como prova válida, motivo pelo qual devem ser igualmente desconsideradas.

Sustenta que os documentos juntados pela instituição bancária revelam tentativa de induzir o juízo a erro e viola aos princípios da lealdade processual, boa-fé objetiva e cooperação.

Quanto à multa imposta por litigância de má-fé, defende sua revogação, por ausência de comprovação de dolo ou conduta que indique abuso do direito de ação.

Com esses argumentos, pugna pela reforma do
decisum.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Os documentos encartados aos autos infirmam a tese sustentada pelo Agravante de inexistência de relação jurídica ou de vício essencial no contrato celebrado.

Conforme consignado na decisão monocrática, o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, firmado em 09/11/2015, exibe cláusulas claras e precisas acerca da pactuação. Dentre essas cláusulas, destaca-se a previsão expressa de desconto em folha de pagamento a título de RMC, correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado.

A alegação de que os descontos se originam de contrato estranho à lide não resiste ao exame documental pois, o primeiro saque efetuado na mesma data da adesão (09/11/2015) e outro crédito realizado em 04/03/2020, comprovados por transferências eletrônicas (Id. 268925761), demonstram a utilização consciente e voluntária do produto contratado.

Além disso, as faturas acostadas aos autos (Id. 268925763) evidenciam o uso continuado do cartão de crédito, inclusive com novos saques entre os anos de 2018 a 2024.

É de se destacar que o Agravante jamais promoveu o pagamento integral da fatura, optando sistematicamente pela quitação do valor mínimo, conforme autorizado contratualmente por meio de consignação.

Oportuno dizer, que não há qualquer comprovação de tentativa de quitação do saldo remanescente, tampouco solicitação de cancelamento do cartão, circunstâncias que corroboram a validade e vigência da relação contratual.

No que se refere à multa por litigância de má-fé, esta Relatora reconheceu o acerto da decisão proferida pelo Juiz singular, uma vez que as provas apresentadas pelo Banco Apelado atestam, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica válida entre as partes, sem demonstração concreta de vício ou ilicitude na contratação.

Em outras palavras, a conduta processual do Agravante ultrapassou os limites da boa-fé e cooperação, notadamente ao alegar inexistência de contrato diante da expressa documentação contratual e dos saques por ele realizados. Tal conduta refletiu a alteração da verdade dos fatos e uso do processo com intuito manifestamente protelatório, nos termos do art. 80, incisos II e III do Código de Processo Civil.

A aplicação da sanção, portanto, mostra-se proporcional e adequada, sendo indevida a pretensão de afastamento da multa, cujo fundamento se ancora em elementos objetivos dos autos e não em presunções ou ilações.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma. A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis
. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJ-MT – Agravo Inerno 1004620-67.2021.8 .11.0051, Relator Márcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024) (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025